Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
3. A embargante opõe embargos declaratórios sob a alegação de que o acórdão embargado é omisso por deixar de arbitrar honorários advocatícios. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fixação de honorários advocatícios (ID 57872389).
4. O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. No caso dos autos, a recorrente, quando do julgamento do Recurso Inominado, teve parcial provimento a seu recurso, não havendo, dessa forma, que se falar em recorrente vencido. Acrescente-se que o referido dispositivo impõe ônus da sucumbência ao Recorrente integralmente vencido. Assim, embora a recorrente tenha alcançado parcial provimento do Recurso Inominado, não cabe condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, por força do citado dispositivo legal.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS nos termos acima.